Tribunal: CARF
Processo: 13888.720512/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.720512/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.962 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
ROBERTO LUIS MARICONI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO - PENSÃO ALIMENTÍCIA
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95. A importância paga por mera
liberalidade não é dedutível.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução
indevida com despesas de instrução.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.720512/2011-61
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

A impugnação foi apreciada na 5a Turma da DRJ/REC que, por unanimidade,
em 22/10/2014, no acórdão 11-48.111, às e-fls. 71 a 89, julgou a impugnação parcialmente
procedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 95
a 190, no qual alega:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 27/11/2014, e-fls. 93, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 18/12/2014, e-fls. 95, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 06 a 14),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas, dedução indevida de dependentes, dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e/ou por escritura pública e dedução indevida de previdência privada e FAPI e dedução
indevida com despesas de instrução.
A decisão da DRJ afastou as seguintes glosas:

7.3 Se somarmos os valores das contribuições a título de previdência privada, acima
mencionadas, ITAU S.A (R$ 10602,30) e Brasilprev (R$ 6172,17), encontraremos um
total de R$ 16774,47 O impugnante informou como rendimento tributável na sua
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, Exercício 2010, o valor de R$
126.076,47 e doze por cento deste valor é R$ 15.129,17, que é o valor que foi usado
como dedução de previdência privada, logo este valor será aceito como dedução para
previdência privada, pois a dedução está devidamente comprovada.
(...)
8.2 Por intermédio da certidão de nascimento de fl. 22, a defesa comprova a relação de
dependência de Gabriel Luis Gambaro Mariconi, filho nascido em 20 de junho de 2009,
devendo ser restabelecida dedução de R$ 1.730,40.
(...)
12.1 Já em relação aos pagamentos feitos a Uniodonto de Junidai e a Unimed de Santa
Barbara do oeste, que totalizaram o valor de R$ conforme abaixo, serão aceitos, pois
constam do comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, ano calendário 2009, emitido pela KSB Bombas Hidráulicas S/A, à fl.44, abaixo
colacionado.

Quanto a manutenção das glosas relativas as despesas médicas mantidas, o
contribuinte não apresentou impugnação, atraindo o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Da pensão alimentícia
Já a dedução da pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda
está prevista no artigo 78 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR – Decreto 3.000/99) e no
artigo 4o da Lei no 9.250/1995:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
§1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.
§2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.
§3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §3o).
§5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80)ou despesa com educação (art. 81)(Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, §3o).(grifos nossos)
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil;

Como colacionado acima, nos termos do art. 78 do Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/1999, a dedutibilidade do valor pago a título de pensão alimentícia está
subordinada à comprovação da obrigação decorrente de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente, ou mesmo de escritura pública (art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 - Código de Processo Civil) e também à comprovação dos pagamentos efetuados.
O §5o do referido artigo permite que as despesas com instrução estipuladas na
decisão judicial, acordo homologado ou escritura pública que estipulam a obrigação de prestar
alimentos, possam ser abatidas da base da cálculo do IRPF.
Às e-fls. 138 consta o processo de separação consensual, bem como a decisão
que estipula o pagamento de pensão à ex-cônjuge e o filho do casal. Ainda, resta comprovada
despesa com instrução do alimentando, conforme e-fls. 136. motivo pelo qual afasto as glosas.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.962 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.720512/2011-61

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital